Tribunal: STJ
Processo: 0156150-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000925 - SP (2025/0156150-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO FELIPE LAPORTE DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE MARICATO - SP433301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. USO DE CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO.
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ART. 50, VII, DA
LEP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No caso concreto, a decisão agravada assentou a inexistência de
2.
manifesta ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus,
tendo em vista a firme jurisprudência desta Corte no sentido de que a
posse ou uso de aparelho celular durante o trabalho externo configura
falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP.
A atividade extramuros é considerada extensão do ambiente
3.
carcerário, aplicando-se ao apenado as mesmas restrições e regras de
disciplina.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48468579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/06/2025 16:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 6f56638b-586a-47c8-a23b-b24aa189903f

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48468579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/06/2025 16:22:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 6f56638b-586a-47c8-a23b-b24aa189903f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000925 - SP (2025/0156150-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO FELIPE LAPORTE DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE MARICATO - SP433301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. USO DE CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO.
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ART. 50, VII, DA
LEP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No caso concreto, a decisão agravada assentou a inexistência de
2.
manifesta ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus,
tendo em vista a firme jurisprudência desta Corte no sentido de que a
posse ou uso de aparelho celular durante o trabalho externo configura
falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP.
A atividade extramuros é considerada extensão do ambiente
3.
carcerário, aplicando-se ao apenado as mesmas restrições e regras de
disciplina.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado em favor de JOÃO FELIPE LAPORTE DE SOUZA contra
habeas corpus
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento do
agravo em execução n. 0001380-09.2025.8.26.0996.
Documento eletrônico VDA48260031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 17:15:03
Código de Controle do Documento: 1fd7473a-a9a9-4d60-9dc6-9d8d6b5018ff

Consta dos autos que o Juízo das Execuções Criminais reconheceu a prática
de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado, em razão da utilização de aparelho
celular no dia
, enquanto este exercia atividade de trabalho extramuros, fora do
13/8/2024
estabelecimento prisional.
Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso, em acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 26/28):
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
FALTA
DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em
Exame. Agravo em execução interposto por João Felipe Laporte contra
decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave, impondo
regressão ao regime fechado, perda de 1/6 dos dias remidos e reinício
da contagem do prazo para progressão de regime. O sentenciado alega
nulidade do processo administrativo por falta de acesso à mídia do
laudo pericial e ausência de individualização da conduta, pleiteando
absolvição ou desclassificação da falta. II. Questão em Discussão. 2. A
questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade do processo
administrativo, diante da falta de acesso a mídia do laudo pericial e
ausência da individualização da conduta e (ii) avaliar a suficiência das
provas para a caracterização da falta disciplinar grave. III. Razões de
Decidir 3. A sindicância respeitou os princípios do contraditório e da
ampla defesa, com assistência de defensor técnico, não havendo
nulidade no procedimento. 4. A perícia do aparelho celular é
prescindível, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores. 5. A
individualização da conduta foi feita adequada pelos agentes
penitenciários e confirmada pelos reeducandos que testemunharam os
fatos. 5. A autoria e materialidade da infração foram demonstradas
pelos depoimentos dos agentes penitenciários que gozam de presunção
de veracidade e confirmadas por outros reeducandos. IV. Dispositivo e
Tese 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A sindicância
disciplinar que respeita o contraditório e a ampla defesa não é nula,
visto que a perícia é dispensável no referido caso. 2. A posse de
aparelho celular por reeducando configura falta grave, sendo bem
individualizada no processo administrativo. Legislação Citada: Lei de
Execução Penal, art. 50, inciso VII; art. 127. Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo em Execução no 0556923-43.2010.8.26.0000, Rel. Des.
Rachid Vaz de Almeida, j.
; STJ, HC 395878/PR, Rel. Min.
24/03/2011
Felix Fischer, Quinta Turma, j.
; STF, HC 218943 AgR, Rel.
27/06/2017
Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14-11-2022; STJ,
AgRg no HC n. 883.706/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 481.163/SP, Rel. Min.
18/2/2025
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; TJSP,
1/12/2020
Agravo de Execução Penal 0005376-22.2024.8.26.0520, Rel. Des.
Nelson Fonseca Junior, julgado em
; TJSP, Agravo de
27/02/2025
Execução Penal 0007942-68.2024.8.26.0026, Rel. Des. Marcelo Gordo,
julgado em
.
21/11/2024
Documento eletrônico VDA48260031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 17:15:03
Código de Controle do Documento: 1fd7473a-a9a9-4d60-9dc6-9d8d6b5018ff

Contra esse acórdão, a defesa impetrou
alegando que a conduta
habeas corpus
não se amolda à hipótese do art. 50, VII, da LEP, uma vez que praticada fora dos limites
do estabelecimento prisional e sem que houvesse ordem expressa proibindo o uso do
aparelho. Sustenta, ademais, que a tipificação da conduta viola os princípios da
legalidade e da individualização da pena, e que a ausência de advertência específica
comprometeria a validade da punição disciplinar.
A decisão agravada não conheceu do
(e-STJ fls. 117/184).
habeas corpus
Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo regimental, no qual a
defesa reitera a tese de inexistência de ilicitude na conduta praticada fora do ambiente
prisional e sem previsão normativa clara que impeça o uso do celular em tais condições.
Afirma que o exame da matéria prescinde da análise de provas.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada para absolver o agravante das
imputações.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
O
não foi conhecido uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
writ
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição
habeas corpus
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando
manifesta ilegalidade a justificar o cabimento do remédio constitucional, tampouco foi
demonstrado constrangimento ilegal a ser sanado.
O Tribunal manteve a falta grave, sob os seguintes fundamentos, apenas na
parte que ora interessa - STJ fls. 21/22:
[...]
Documento eletrônico VDA48260031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 17:15:03
Código de Controle do Documento: 1fd7473a-a9a9-4d60-9dc6-9d8d6b5018ff

E o fato de o uso ter sido feito fora da unidade prisional durante o trabalho
externo não impede a configuração da falta disciplinar, conforme o
entendimento C. STJ:
[...]
Assim, o fato de ter utilizado o aparelho celular para contato com sua família
se enquadra na infração prevista expressamente no artigo 50, VII, da LEP, in
verbis:
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade
que: (...) VII tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefô
nico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos
ou com o ambiente externo.
Afinal, o agravante utilizou o aparelho para comunicar- se, ainda que o tenha
feito no trabalho externo.

Com razão a instância de origem.
Incontroverso nos autos que o apenado usou aparelho celular durante trabalho
externo, não havendo dúvidas quanto às provas. A controvérsia limita-se a verificar se
esta conduta é típica, ou seja, se ela se enquadra nas hipóteses do art. 50, da LEP.
O fato está devidamente subsumido no mencionado dispositivo, como a seguir
transcrito:
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
[...]
VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou
similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente
externo. (Incluído pela Lei no 11.466, de 2007)

Como se pode ver, a lei não limita que a posse do celular ocorra dentro do
presídio.
Portanto, não importa o fato de que o agravante estava fora do
estabelecimento prisional, como argumenta a defesa, uma vez que estava em trabalho

externo, no qual se aplicam as mesmas regras estabelecidas para cumprimento da pena,
sendo a atividade realizada
considerada extensão do ambiente carcerário.
extramuros
Majoritariamente, os julgados desta Corte entendem que a posse de aparelho
celular, mesmo em trabalho externo, configura falta grave:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. USO DE CELULAR NO TRABALHO
EXTERNO. FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO.
1-A falta grave do paciente deve ser mantida, pois a jurisprudência dominante
nesta Corte entende que "a posse de celular durante a realização de trabalho
externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de
falta grave" (RHC n. 96.193/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, D Je de
). 2. Agravo regimental
26/5/2020
3/6/2020
Documento eletrônico VDA48260031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 17:15:03
Código de Controle do Documento: 1fd7473a-a9a9-4d60-9dc6-9d8d6b5018ff

desprovido. (AgRg no HC n. 861.264/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, D Je de 6.12.2023.)
2- Não importa o fato de que o recorrente estava fora do estabelecimento
prisional, como argumenta a defesa, uma vez que estava em trabalho externo,
no qual se aplicam as mesmas regras estabelecidas para cumprimento da pena,
sendo a atividade realizada extramuros considerada extensão do ambiente
carcerário.
Concluir de modo diverso exigiria um exame aprofundado de fatos e provas,
incompatível com a via célere, sumária e urgente do habeas corpus.
3- Agravo Regimental não provido.
(AgRg no HC n. 943.733/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2024
25/10/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA
DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA
LEP. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O
TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É cediço que "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à
idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise
pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite
processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir
a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes,
como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita"
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
7/12/2021
13/12/2021
2. Colhe-se do acórdão recorrido que, in casu, a mera guarda do aparelho na
empresa em que o acusado realizava atividade laborterápica externa não
caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia.
Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que a falta grave praticada pelo
agravante caracteriza-se com a mera posse ou uso do telefone celular, sendo
absolutamente irrelevante se tal uso consistiu na realização de chamadas
telefônicas ou no registro de imagens, por meio de fotos ou de vídeos.
3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de
trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de
terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de
custódia.
4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de
que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité
sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de
nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada
pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: No
processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
5. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do
alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da
Documento eletrônico VDA48260031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 17:15:03
Código de Controle do Documento: 1fd7473a-a9a9-4d60-9dc6-9d8d6b5018ff

cadeia de custódia, tendo a Corte local assentado que não foram constatados
quaisquer indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados. Assim, não
demonstrado efetivo prejuízo, tampouco comprovada a quebra da cadeia de
custódia pela defesa, não merece prosperar a pretensão defensiva.
6. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de
origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer
comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão
defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência
da Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei
de Execução Penal, consignou que a posse de celular, ainda que na realização
de trabalho externo, configura a prática de falta grave.
Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração
legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP - o controle da
comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de
telefonia móvel (AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
23/10/2023
27/10/2023
Precedentes.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
16/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. USO
DE CELULAR NO TRABALHO EXTERNO. PRECEDENTES. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A falta grave do paciente deve ser mantida, pois a jurisprudência dominante
nesta Corte entende que "a posse de celular durante a realização de trabalho
externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de
falta grave" (RHC n. 96.193/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, D Je de
).
26/5/2020
3/6/2020
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 861.264/ES, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je de 6.12.2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR
DURANTE
A
REALIZAÇÃO
DE
TRABALHO
EXTERNO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 50, VII, DA LEP. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal,
firmou entendimento no sentido de que a posse de celular, ainda que na
realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave. Tal
posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração
legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP - o controle da
comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de
telefonia móvel .
2. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48260031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 17:15:03
Código de Controle do Documento: 1fd7473a-a9a9-4d60-9dc6-9d8d6b5018ff

(AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
27/10/2023

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII,
DA LEP. POSSE DE COMPONENTES DE APARELHO DE TELEFONIA
CELULAR
DURANTE
O
TRABALHO
EXTERNO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM
DENEGADA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a posse de aparelho de
telefonia celular ou dos componentes essenciais ao seu funcionamento
constitui falta disciplinar de natureza grave.
Precedentes.
2. As regras de disciplina estabelecidas para o cumprimento da pena também
devem ser observadas durante o trabalho extramuros. Destarte, configura falta
grave a posse de celular ou de seus componentes essenciais durante a
realização do trabalho externo.
3. Ordem denegada.
(HC n. 409.325/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
5/12/2017
12/12/2017

Vê-se, pois, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a posse
ou utilização de aparelho celular, ainda que durante o trabalho externo, configura falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal. Isso
porque a atividade extramuros constitui extensão do ambiente carcerário, incidindo as
mesmas regras disciplinadoras do regime prisional.
Consoante destacado na decisão agravada, a conduta do agravante encontra
correspondência no tipo disciplinar previsto no art. 50, VII, da LEP, sendo desnecessária
a existência de ordem judicial expressa para vedar o uso do aparelho, pois a própria
norma legal já estabelece a proibição.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48260031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/06/2025 17:15:03
Código de Controle do Documento: 1fd7473a-a9a9-4d60-9dc6-9d8d6b5018ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.000.925 / SP
Número Registro: 2025/0156150-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0001164920188260592
00013800920258260996
00049166720218260026
1164920188260592
13800920258260996 49166720218260026
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE MARICATO
ADVOGADO
: ANDRE MARICATO - SP433301
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO FELIPE LAPORTE DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO FELIPE LAPORTE DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : ANDRE MARICATO - SP433301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48447930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:52
Código de Controle do Documento: fc987aab-86db-4b42-9d08-8e47277b328d

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:52
Código de Controle do Documento: fc987aab-86db-4b42-9d08-8e47277b328d